Tribunal: STF
Processo: Rcl 68775
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato da Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1.0024.18.096.004-9/001, em que se alega descumprimento do que decidido pelo STF na ADI 7.032.



    Alega o reclamante que o acórdão reclamado “manteve a decisão do juízo da execução, que declarou a extinção da punibilidade da sentenciada independentemente do cumprimento da pena de multa que lhe foi imposta, por presunção de sua hipossuficiência, pelo fato de estar assistida pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais”, o que viola o mencionado paradigma vinculante.



    Argumenta ser legítima a possibilidade de extinção da punibilidade da pessoa financeiramente hipossuficiente, mas que a hipossuficiência financeira do réu não pode ser presumida, devendo ser efetivamente comprovada pelo postulante.



    Em razão do exposto, requer seja cassada a decisão reclamada “determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032”.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.032, no qual restou assentado que o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.” (ADI 7.032, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2024)



    Naquela ocasião, o relator do caso, min. Flávio Dino, reforçou o entendimento de que “a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade.”



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado.



    No presente caso, o Juiz da execução ressaltou que o apenado está assistido pela Defensoria Pública em razão de situação miserável, inclusive isentado do pagamento das custas penais, o que dispensa a juntada de qualquer documento novo (eDOC 5).



    O Tribunal de origem, por sua vez, relembrou que a obrigatoriedade do adimplemento da pena de multa para a extinção da punibilidade do agente só ocorre se e quando este possui condições financeiras de realizar a quitação da pena acessória, e que, no caso concreto, o sentenciado possui presunção de hipossuficiência financeira por estar patrocinado pela Defensoria Pública (eDOC 6).



    Importa observar que, no julgamento da ADI 7.032, esta Corte não especificou os parâmetros a serem adotados para aferir a possibilidade ou não do pagamento da multa, deixando essa análise, como visto, a critério do Juízo da Execução.



    No caso, consignou-se que o apenado estava sendo assistido pela Defensoria Pública em razão de sua condição de miserabilidade, não sendo necessário realizar nova prova nesse sentido.



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da ADI 7.032, a reclamação revela-se incabível.



    No mesmo sentido: Rcl 68.008, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.06.2024; Rcl 68.418, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.06.2024; Rcl 68.776, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.06.2024; Rcl 68.780, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.06.2024; Rcl 68.012, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.05.2024; Rcl 68.224, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21.05.2024.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente